Tribunal: TJBA
Processo: 0502654-89.2016.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502654-89.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIANNE TEIXEIRA TOLEDO Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, CAIO GUERRA GURGEL, MARIA LUISA GOMES CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou a Recorrente como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo torpe), c/c o art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, por supostamente ter contratado um adolescente para assassinar a vítima em razão de concorrência comercial. 2. A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo torpe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade dos pedidos subsidiários de desclassificação do delito e de afastamento da qualificadora, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) analisar se os indícios de autoria e a prova de materialidade são suficientes para manter a decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os pleitos subsidiários não foram conhecidos por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A recorrente formulou os pedidos de maneira genérica, sem apresentar qualquer fundamentação fática ou jurídica para impugnar os fundamentos da decisão de pronúncia, o que impede a análise meritória por esta Corte. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, e os indícios suficientes de autoria estão amparados na prova oral colhida em juízo, notadamente nos depoimentos da vítima e de testemunha que afirmam ter a recorrente oferecido dinheiro para a execução do crime. 6. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase, não se exige certeza, mas apenas a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade do fato, a fim de não subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413 e art. 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.698.186/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.638.260/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 05/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.679.885/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0502654-89.2016.8.05.0271, do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, em que figura como Recorrente FABIANNE TEIXEIRA TOLEDO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.